Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016115-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ALFREDO FELIX - CPF: 776.311.706-06 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), MACIEL GOUVEIA GAMA - CPF: 029.148.131-04 (RECORRIDO), CÍCERO DOS SANTOS FREITAS (RECORRIDO), JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016115-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO ALFREDO FELIX, MACIEL GOUVEIA GAMA, CÍCERO DOS SANTOS FREITAS, JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA [INSTRUÇÃO ENCERRADA EM RELAÇÃO AOS PRIMEIROS DENUNCIADOS] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCLUSÃO DE MAIS DOIS ACUSADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO/RELAÇÃO COM OS CRIMES IMPUTADOS AOS PRIMEIROS DENUNCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não merece prosperar o pedido de aditamento da denúncia, a fim de incluir no polo passivo da inicial acusatória terceira pessoa, acusada de fato diverso (...).”
(TJMT, N.U 0137366-89.2009.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016115-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO ALFREDO FELIX, MACIEL GOUVEIA GAMA, CÍCERO DOS SANTOS FREITAS, JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que rejeitou o aditamento da denúncia
, com relação às imputações feitas em desfavor de Cícero dos Santos Freitas, como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e Jocimara dos Santos Sousa como incursa no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 333, caput, c.c. parágrafo único, do Código Penal”
, nos autos em que se apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo contra os réus Paulo Alfredo Félix e Maciel Gouveia Gama.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que
“há conexão probatória ou instrumental entre as infrações penais previstas na Lei de Drogas e as demais narradas na denúncia e no aditamento, na medida em que perpetradas em um mesmo contexto fático”
.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela conservação da decisão.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016115-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
21.2.2018
, os agentes policiais, em averiguação de um crime de roubo, visualizaram um veículo saindo de um matagal, quando então, ao fazerem a abordagem dos ocupantes Paulo [motorista] e Maciel [passageiro], encontraram em poder deles 37 (trinta e sete) porções de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) revólver calibre 38. Em entrevista, o acusado Maciel informou aos policiais que possuía mais uma espingarda escondida em um sítio, situado próximo ao local da abordagem. Em diligência ao sítio informado, apreenderam a referida espingarda e munições,
in verbis
:

“(...) a equipe policial estava em diligências quando avistamos um veículo saindo do maro (...), dado voz de parada, foi realizada a busca pessoal e encontrado com o senhor Paulo Alfredo Feliz
37 papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como uma balança de precisão
; com o senhor Maciel Golveia Gama,
foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38 municiado
(...); em entrevista com o suspeito Maciel,
o mesmo disse que em seu sítio localizado a poucos quilômetros do local da abordagem teria escondido uma espingarda calibre 28
, usada para caça de animais silvestres;
deslocamos ao sítio e encontramos uma espingarda calibre 28 e 3 munições calibre 28
(...).”

O Ministério Público denunciou os acusados Paulo Alfredo Feliz e Maciel Gouveia Gama pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Em Juízo, os policiais militares – Silvio Carneiro, Fernando Porto e Fabio Cesar de Lima de Oliveira – ratificaram suas declarações dadas na fase extrajudicial.

Também na audiência de instrução realizada em
19.3.2019
, a apelada Jocimara dos Santos [que tinha sido arrolada como testemunha] revelou que, na verdade, a espingarda calibre 28 e as munições haviam sido apreendidas na residência de dela e de Cícero dos Santos [seu padrasto], os quais haviam guardaram tais artefatos a pedido do acusado Maciel, uma semana antes da diligência. Afirmou ainda ter entregue vantagem indevida aos policiais militares para não serem presos pela posse da arma de fogo,
in verbis
:

“(...) na minha casa foi encontrada a espingarda, eles chegaram na minha casa, era do Maciel; o Maciel deu a espingarda para o meu padrasto guardar; os policiais já chegaram perguntando da espingarda (...); aí o meu padrasto entregou a espingarda pra polícia, mas aí eles me chamaram num canto e falaram que o meu padrasto tinha guardado a espingarda, então ele ia preso também, aí eles pediram R$ 200,00 reais, aí eu deu, e não levaram o meu padrasto, Cícero; eles chegaram lá falando que tinha prendido o Maciel com drogas no bolso, a arma tava na minha casa, no guarda-roupa, e eles levaram a arma (...),
tinha sido guardada uma semana antes do acontecido
(...), ele chegou lá e só pediu pra guardar, eu tava lá no dia (...), eu não falei nada, eu só deixei ele guardar (...); o policial disse que meu padrasto também ia preso por participação, se desse os R$ 200,00 reais nem ia envolver ele na situação (...), eles chegaram já dizendo que lá tinha uma espingarda, que o Maciel tinha falado (...).”

Em Juízo, o réu Maciel revelou que:

“(...) eles fizeram a busca, acharam a droga e balança (...), acharam o revólver dentro do veículo, no porta-malas, era do Paraíba [réu Paulo] (...); aí eu falei que tinha uma espingarda no sítio (...); a arma do sítio era minha, eu deixei lá (...).”

Diante desses fatos trazidos na audiência de instrução, o Ministério Público, no dia
3.4.2019
, requereu o aditamento da denúncia para incluir no polo passivo os acusados Jocimara dos Santos Sousa e Cícero dos Santos Freitas pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, nos seguintes termos:

“(...)
Apurou-se que por volta de uma semana anterior ao dia 21 de fevereiro de 2018, o acusado MACIEL dirigiu-se até a residência de JOCIMARA e CÍCERO
(...), portando uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .28 e 3 (três) munições, calibre .28, oportunidade em que solicitou que eles as mantivessem em depósito. (...).

Apurou-se ainda que, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, após a prisão em flagrante dos acusados MACIEL e PAULO em razão da prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal da arma de fogo do tipo revólver
, calibre .38, marca Taurus, número de série IP 108920 e 07 (sete) munições marca CBC, calibre 38SPL, todos descritos na denúncia de fls. 04/06, o acusado MACIEL confessou aos policiais militares que efetuaram sua prisão que tinha em depósito na residência de JOCIMARA e CICERO, localizada na Estrada Eleonora, Km 02, Lote 05, em Sinop/MT, outra arma de fogo.
Relatou-se que os policiais militares se dirigiram até o local informado por MACIEL e apreenderam a arma de fogo do tipo espingarda, calibre .28, e as 03 munições de calibre 28, que JOCIMARA e CÍCERO estavam mantendo sob suas guardas, no interior da residência deles, a pedido de MACIEL
(...).

Apurou-se ainda que, diante da possibilidade de ser presa juntamente com seu padrasto CICERO em razão da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições acima descritos, JOCIMARA achou por bem oferecer vantagem indevida solicitada por um policial militar, consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para determiná-lo a omitir o ato de oficio.
Restou demonstrado que, em razão do recebimento da vantagem indevida, os policiais militares deixaram de efetuar a prisão em flagrante de JOCIMARA e CICERO
(...).

(...)
denuncia CÍCERO DOS SANTOS FREITAS como incurso no artigo 12 da Lei nº 12.826/2003; e denuncia JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA como incursa no artigo 12 da Lei nº 12.826/2003 e no artigo 333, caput, c/c parágrafo único, do Código Penal (...)
”

No dia
27.5.2019
, o juiz da causa [Dr. Mário Augusto Machado] rejeitou o aditamento da denúncia, nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, embora o Ministério Público tenha aditado à denúncia em 03.4.2019 (fls. 228/230v.),
incluindo no polo passivo desta Ação Penal Pública Jocimara dos Santos Sousa e Cícero dos Santos Freitas
(fls. 228/230v.),
constata-se a inexistência de conexão entre os crimes supostamente praticados por Jocimara e Cícero e os crimes de tráfico e associação para o tráfico imputados aos acusados Paulo e Maciel
.

A Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, publicada em 18.12.2017 (DJe), prevê que cabe a este juízo da 4ª Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais e as execuções penais provisórias e definitivas relativas aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 e, por óbvio, aqueles delitos que possuem conexão com os crimes previstos nesta legislação.

No caso,
os crimes imputados à Jocimara dos Santos Sousa e Cícero dos Santos Freitas não guardam qualquer relação fática com os crimes de tráfico de drogas ou associação para o tráfico - tanto é verdade que Jocimara e Cícero sequer foram denunciados por crimes previstos na Legislação de tóxicos
. (...)

Consta do aditamento da denúncia realizado em 03.4.2019 (fls. 228/230) que “
entre os dias 11 e 21 de fevereiro de 2018, na Estrada Eleonora, KM 02, lote 05, em Sinop – MT, JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA e CÍCERO DOS SANTOS FREITAS, vulgo “Beréu
”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta para um fim comum, mantiveram sob suas guardas, no interior da residência deles, arma de fogo consistente em 01 (uma) espingarda, calibre .28, de marca e número de série não identificados, e 03 (três) munições, calibre .28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares [...]
no dia 21 de fevereiro de 2018, na Estrada Eleonora, km 02, Lote 05, em Sinop/MT, JOCIMARA DOS SANTOS SOUSA ofereceu vantagem indevida a funcionário público
para determiná-lo a omitir ato de ofício, omitindo este o ato de ofício em razão da vantagem recebida” [sic], ou melhor dizendo, a conduta a eles imputada não guarda vínculo fático com os delitos previsto na legislação de tóxicos.

Segundo consta,
os acusados Paulo Alfredo Félix e Maciel Gouveia Gama foram presos em 21.02.2019, quando traziam consigo 37 (trinta e sete) porções da substância entorpecente denominada
cocaína [Laudo Pericial – fls. 112/114] e, apesar da acusada Jocimara afirmar em juízo que manteve em depósito uma espingarda e 03 (três) munições a pedido do acusado Maciel, tal conduta, como já dito, não possui qualquer conexão com o crime de tráfico e/ou associação para o tráfico, a justificar uma unidade de processo.

Destarte,
havendo notória separação entre as condutas atribuídas aos denunciados Cícero dos Santos Freitas (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003) e Jocimara dos Santos Sousa (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 333 do CP) aos crimes imputados a Alfredo Félix e Maciel Gouveia Gama (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006), não compete a este Juízo da 4ª Vara Criminal conhecer do aditamento à denúncia com relação aos crimes não conexos aos delitos de tóxicos
. Diante disso,
não conheço do aditamento à denúncia, com relação às imputações feitas em desfavor de Cícero dos Santos Freitas, vulgo “Beréu” como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e Jocimara dos Santos Sousa como incursa no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 333, caput, c.c. parágrafo único, do Código Penal
(...).

(...) o crime imputado a Maciel, por ocasião do aditamento, a saber: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – com relação à conduta de transportar a espingarda, calibre .28 e 03 munições –
consumou-se, conforme narrado no próprio aditamento, uma semana antes dos fatos constantes na inicial acusatória, melhor dizendo, em outro contexto fático, não havendo, como já dito, qualquer relação com os crimes previstos na legislação de tóxicos
.”

Após, houve a realização de mais uma audiência em
4.6.2019
, oportunidade em que foi encerrada a instrução processual quanto aos réus Paulo Alfredo Feliz e Maciel Gouveia Gama.

Como se vê, o magistrado singular não identificou a conexão entre os crimes supostamente praticados por Jocimara e Cícero [posse de arma de fogo e corrupção ativa] e os delitos de tráfico de drogas, associação para tráfico e porte ilegal de arma de fogo imputados aos acusados Paulo e Maciel, porquanto não cometidos no mesmo contexto fático.

De fato, analisando o conjunto probatório produzido, facilmente se nota que os delitos imputados aos agentes Jocimara e Cícero não guardam qualquer vínculo/relação com os crimes imputados aos denunciados Paulo e Maciel, sobretudo porque, conforme consta do aditamento, o armamento foi guardado na residência deles uma semana antes da prisão em flagrante de Maciel –
“
uma semana anterior ao dia 21 de fevereiro de 2018
, o acusado MACIEL dirigiu-se até a residência de JOCIMARA e CÍCERO (...).”

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“A conexão instrumental, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito. No caso dos autos, o simples fato de o recorrente haver sido denunciado pela posse da arma da qual teriam sido disparados os tiros que resultaram em homicídio pelo qual restou acusado em uma outra ação penal não é suficiente para que se considere a existência de conexão entre os processos, já que a prova produzida nos autos da ação penal relativa ao crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 não interfere, nem influencia de modo determinante o desfecho do processo no qual se apura o ilícito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Ainda que os elementos de convicção produzidos para a comprovação da prática do delito de posse ilegal de arma possam ser tomados por empréstimo nos autos da ação penal em que o recorrente foi acusado de cometer o crime de homicídio, o certo é que o resultado de cada um dos processos independe da prova reunida no outro, até mesmo porque os fatos ocorreram em datas distintas, não se podendo inferir que haveria algum liame entre eles [...]”
(STJ, RHC 40.413/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

“[...] O simples fato de ter sido a apuração dos dois crimes iniciada a partir da mesma diligência, qual seja, a interceptação telefônica dos acusados, não os insere no caso de conexão probatória, pois esta, na realidade, só se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer circunstância influir direta e necessariamente na prova de outra, o que não se verifica in casu [...]”
(STJ, AgRg no CC 95.972/RJ, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 20/03/2009).

“Incabível o pedido de conexão do presente recurso que analisa a sentença dos autos nº 1001260-61.2020 e 1001246-77.2020 com os autos nº 1001250-17.2020, tendo em vista que não há elementos que demostrem a suposta ocorrência de crime continuado ou mesmo conexão/continência, mormente em face da distância cronológica dos delitos, vez que os analisados no presente recurso ocorreram entre 10 e 27/03/2020, enquanto o crime tratado noutro recurso data de 1º/05/2020 (...).”
(N.U 1001260-61.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/09/2021)

De mais a mais, embora não se discute a possibilidade de aditamento da denúncia antes da sentença, entendo ainda que tal providência, nesta altura – onde a instrução já foi encerrada em relação aos réus Paulo e Maciel, cujos crimes a eles imputados remontam ao mês de fevereiro de 2018 [há quase 4 anos], – importaria em tumulto processual e grave prejuízo à tramitação do feito.

A inclusão de mais dois réus no polo passivo desta ação penal acarretaria a necessidade de refazer toda a instrução criminal, franqueando-lhes o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a agente Jocimara foi inquirida [em juízo] na condição de testemunha [arrolada pela defesa de Maciel], ao passo que o agente Cícero sequer tem conhecimento dos fatos a ele imputado.

Nada impede o órgão ministerial extrair cópias destes autos e remetê-las à autoridade policial para instauração de inquérito, não se verificando qualquer prejuízo no oferecimento de denúncia em separado em desfavor dos agentes Jocimara e Cícero.

Outrossim, ainda era facultado ao juiz, após receber a denúncia, promover a separação do processo para melhor organização e conveniência procedimental, nos termos do art. 80 do CPP:

“Art. 80.
Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes
,
ou, quando pelo excessivo número de acusados
e para não lhes prolongar a prisão provisória, o
u por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
.”

Nesse contexto, seria conveniente que os fatos narrados no aditamento fossem imputados através de uma nova denúncia, a ser distribuída obedecendo a critérios normativos preestabelecidos.

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“Não merece prosperar o pedido de aditamento da denúncia, a fim de incluir no polo passivo da inicial acusatória terceira pessoa, acusada de fato diverso (...).”
(N.U 0137366-89.2009.8.11.0000, JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 18/05/2010)

“Dever ser mantida a rejeição do aditamento da denúncia que apenas integra o nome da apelada na conduta delituosa perpetrada pelos demais réus já devidamente denunciados, não especificando sua conduta delituosa e sua vinculação com o fato anteriormente narrado (...).”
(N.U 1001189-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 15/04/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022